Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701955-87.2022.8.07.0000 Apelante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Apelado(s) ANTONIO MARCOS BRIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antônio Marcos Brida, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, para "DETERMINAR à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, autorize o tratamento de Oncothermia em favor do autor, nos termos dos relatórios médicos de IDs n. 111927606 e 111927607, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)". Em suas razões recursais (ID 32116621), a ré sustenta, em suma, que o tratamento oncológico indicado ao paciente, denominado Oncothermia, seria experimental, com expressa exclusão de cobertura contratual. Acrescenta que a própria Lei n. 9.656/98 exclui a possibilidade de cobertura, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, de procedimentos e tratamentos de caráter experimental. Complementa que a cláusula 6.19 do negócio jurídico firmado entre as partes igualmente excluiria, de forma expressa, a cobertura para tratamentos médicos ambulatoriais ou hospitalares de natureza experimental. Defende que "diante da ausência de evidências concretas capazes de atestar a eficácia de tratamentos experimentais, como é o caso do sistema de oncothermia EHY2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao invés de inseri-los no rol de procedimentos de cobertura mínima, foi em sentido contrário e expressamente permitiu as operadoras de planos de saúde excluírem a cobertura para esses tratamentos". Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pelo agravado na petição inicial. Preparo recolhido (ID 32116626). Decisão desta Relatoria (ID 32151075) deferiu a medida liminar vindicada pela agravante, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até análise final. Do presente recurso. Contra essa decisão a parte agravada interpôs Agravo Interno (ID 32246291). No recurso, sustenta a distinção do caso em julgamento em relação aos precedentes indicados na decisão que apreciou o pedido liminar. Tece considerações sobre o estado de saúde do paciente, ressaltando o caráter terminal e gravíssimo da patologia que o acomete. Pede, ao final, a reconsideração a r. decisão recorrida e, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno aviado. Decisão desta Relatoria (ID 32425375), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsiderou os termos da medida liminar anteriormente concedida. Irresignada, a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. opõe embargos de declaração contra o aludido ato judicial. Para tanto, sustenta que a decisão de ID 32425375 padeceria do vício da omissão, porque não teria se manifestado quanto à “expressa previsão do art. 10, I e IX, da Lei n.o 9.656/98, que expressamente autoriza as operadoras de planos de saúde afastarem a cobertura de “tratamento clínico ou cirúrgico experimental” e “não reconhecidos pelas autoridades competentes”. Argumenta que o ato judicial embargado também não se manifestado quanto ao suposto conflito de interesses manifestado nos relatórios médicos apresentados pelo autor, ora embargado. Diz que o ato judicial recorrido também não teria se atentado que não seria de atribuição de operadora de plano de saúde a assistência integral à saúde do recorrido, mas, sim, apenas aquela estritamente prevista nos termos do contrato. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as supostas omissões apontadas, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. O agravado apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID 33215680, na qual pugna pelo desprovimento do recurso, com subsequente condenação da operadora de plano de saúde agravante por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a decisão embargada (32425375) enfrentou todos os temas necessários ao desate da controvérsia, concluindo, diante do risco de morte apresentado pelo agravado, por manter o tratamento por vindicado pelo autor na petição inicial, até análise aprofundada do mérito do recurso por esta douta 2a Turma Cível. Anote-se que, diversamente do pontuado nos aclaratórios, a própria decisão embargada foi assertiva ao ressalvar qualquer consideração sobre o mérito do recurso ao julgamento a ser realizado pelo colegiado desta 2a Turma Cível, que se revela o momento adequado para análise cuidadosa dos argumentos declinados por ambas as partes. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que promova o levantamento do sigilo indevidamente atribuído aos documentos apresentados por Antônio Marcos Brida, ora agravado, porque não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC. Após, intime-se a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. para apresentar resposta ao Agravo Interno de ID 32246291, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora